Tribunal: TJSP
Processo: 1001652-82.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Procedência da ação - Recurso da ré - TARIFAS BANCÁRIAS – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Título de capitalização cobrado sob a rubrica "Cap. Parc. Premiável" – Falha no dever de informação (inciso III do art. 6o do CDC), uma vez que não é possível identificar a real natureza da cobrança - Cobrança afastada - Determinação para

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Procedência da ação - Recurso da ré - TARIFAS BANCÁRIAS – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Título de capitalização cobrado sob a rubrica "Cap. Parc. Premiável" – Falha no dever de informação (inciso III do art. 6o do CDC), uma vez que não é possível identificar a real natureza da cobrança - Cobrança afastada - Determinação para devolução simples dos valores pagos a esse título ao autor - Sentença mantida - SEGURO PRESTAMISTA - Não é admitida a cobrança do prêmio do seguro escolhido pelo credor - Venda casada - Vedada - Inteligência no RECURSO ESPECIAL No 1.639.320-SP- Sentença mantida – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DO BEM – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ) - Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos autos, por ausência de comprovação do pagamento dos serviços mediante recibo de quitação- Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001652-82.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001652-82.2017.8.26.0020 -Voto no 27.804
2

VOTO No:
27.804
APELAÇÃO:
1001652-82.2017.8.26.0020 (Processo Digital)
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL NOSSA
SENHORA DO Ó)
APTE.:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
APDO.:
CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO Procedência da ação - Recurso da ré - TARIFAS
BANCÁRIAS TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Título de
capitalização cobrado sob a rubrica "Cap. Parc. Premiável"
Falha no dever de informação (inciso III do art. 6o do CDC), uma
vez que não é possível identificar a real natureza da cobrança -
Cobrança afastada - Determinação para devolução simples dos
valores pagos a esse título ao autor - Sentença mantida -
SEGURO PRESTAMISTA - Não é admitida a cobrança do
prêmio do seguro escolhido pelo credor - Venda casada - Vedada
- Inteligência no RECURSO ESPECIAL No 1.639.320-SP-
Sentença mantida TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DO
BEM Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp. 1.578.553/SP de 28.11.2018
(Repetitivo tema 958/STJ) - Impossibilidade de sua incidência
na hipótese dos autos, por ausência de comprovação do pagamento
dos serviços mediante recibo de quitação- Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 113/125, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de
28.04.2020, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido para
declarar abusivas as cláusulas que preveem o pagamento da taxa de avaliação de
veículo, no valor de R$ 395,00, de seguro prestamista, no valor de R$ 850,00, e do
plano de capitalização premiável, no valor de R$ 74,39, devendo a ré restituir ao
autor o respectivo valor de forma simples, atualizadas pela Tabela Prática deste
Egrégio Tribunal de Justiça desde o desembolso e com juros de mora a partir desta
decisão. Extingo o processo nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo
Civil. Ambas as partes são sucumbentes, sendo o requerente sucumbente em três de
seis pedidos. Por esta razão, arcará com 50% das custas e honorários de R$ 1.000,00
em favor do patrono da ré. Por sua vez, arcará a parte ré com 50% das custas e com
honorários de R$ 1.000,00 em favor do patrono do autor. Suspendo, todavia, a
exigibilidade do débito por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001652-82.2017.8.26.0020 -Voto no 27.804
3
Apelou a requerida às fls. 128/136, requerendo a reforma da
sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Sustenta, em síntese, a
legalidade da cobrança da Tarifa de avaliação do bem, do Título de Capitalização e
do Seguro. Entende que não há cobrança indevida, visto o que a parte autora
efetivamente contratou o título, conforme se verifica pela Cédula de Crédito
Bancário.
Recurso tempestivo, preparado e não foi respondido.
É o relatório.
Cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável ao presente caso, a teor do que dispõem o art. 3o, § 2o do CDC1 e a Súmula
no 297 do C. STJ2.
Este Diploma Legal permite a revisão das cláusulas contratuais
abusivas inseridas em contratos de consumo, consoante disposição de seus artigos 6o,
IV e V3; 39, V4; 475 e 51, IV6.
Ocorre que, ainda que seja possível a revisão de cláusulas
eventualmente abusivas, não se pode afirmar, a priori, que se trata de negócio
jurídico enquadrado como abusivo.
Faz-se necessária, em ação revisional, a análise concreta do
teor de suas cláusulas ou condições gerais, a fim de se verificar se seus termos
apresentam condições demasiadamente onerosas ou desvantajosas ao consumidor.
No caso em exame, cuida-se de ação revisional de cláusula
contratual.
1 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
2 O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3 Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
4 Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
5 Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
6 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001652-82.2017.8.26.0020 -Voto no 27.804
4
A controvérsia gira em torno de cédula de crédito bancário
para financiamento de veículo (fls. 27).
A irresignação envolve a cobrança da tarifa de avaliação (R$
395,00) , tarifa de seguro prestamista (R$ 850,00), e de título de capitalização -
parcela premiável (R$ 74,39).
Não assiste razão ao apelante no âmbito da pretensão recursal
deduzida relativa à contratação de seguro prestamista, tendo sido cobrado o prêmio
de R$ 850,00 pela cobertura propiciada (fls. 27).
A respeito, manifestou-se a Corte Superior, assentando a
ilicitude da prática, na medida em que o consumidor não teve opção de escolher
seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com seguradora indicada
pelo credor.
Por esse fundamento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em conformidade com o que já decidira ao baixar a Súmula 473, firmou o
entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” (Recurso Especial no 1.639.320-SP, Segunda Seção, votação unânime em
sessão do dia 12 de dezembro de 2018, Relator o Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO).
Com efeito, não há comprovação de ter sido oportunizada ao
consumidor a contratação do seguro prestamista com outras seguradoras. A mera
apresentação da apólice em separado não afasta a denominada venda casada,
devendo ser destacado, inclusive, que a financeira (BV Financeira) faz parte do
mesmo grupo econômico do Banco Votorantim, contratante do seguro com o
consumidor (fls. 112).
Sendo assim, é indevido o valor (R$ 850,00) cobrado a título
de seguro prestamista, impondo-se sua devolução ao autor, como bem observou o
magistrado.
De outra parte, também não merece acolhimento o pedido
relativo à legalidade do título de capitalização cobrado sob a rubrica "Cap. Parc.
Premiável" (R$ 74,39- fls. 27).
Isso porque, no caso em exame, tal cobrança revela-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001652-82.2017.8.26.0020 -Voto no 27.804
5
abusiva, configurada a venda casada, devendo ser expurgados e devolvidos os
valores cobrados a esse título de forma simples. Acrescente-se que se configura pela
vinculação ao consumidor da contratação de produto de natureza totalmente distinta
do objeto do contrato, comercializado pela casa bancária, cerceando a liberdade de
escolha.
Além disso, é abusiva a cobrança de tal tarifa denominada
“Cap parc premiável”, em razão da falha no dever de informação, uma vez que não é
possível identificar a real natureza da cobrança.
A respeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“BANCÁRIO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÕES DO
AUTOR E DA RÉ. 1. RECURSO DO AUTOR 1.1. PEDIDO DE
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
Admissibilidade Autor que não percebe rendimentos elevados - Os
elementos coligidos aos autos que autorizam o deferimento da
gratuidade processual - Benesse concedida nesta sede. 1.2. SEGURO
PRESTAMISTA - Pleito de afastamento Abusividade caracterizada -
Precedente do C. STJ, em sede de recurso repetitivo representativo da
controvérsia (RESP 1.639.320/SP, Tema 972) Ausência de prova, por
parte da casa bancária, de que a contratação do empréstimo e do
respectivo seguro se deu de forma livre, voluntária, com possibilidade
de contratação de seguradora não pertencente ao mesmo grupo
econômico. 2. RECURSO DA FINANCEIRA RÉ - Tarifa de
avaliação- Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp
1.578.553/SP, Tema 958) - "Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da
despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso" Na espécie, ausente a
comprovação da prestação do serviço Cobrança indevida- Sentença
mantida neste capítulo. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO”7
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
COM PEDIDO LIMINAR FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA 297 DO STJ -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À
ANUAL - POSSIBILIDADE PRÉVIA PACTUAÇÃO - TEORIA
DO DUODÉCUPLO SÚMULAS 539 E 541 DO STJ - JUROS
EXTORSIVOS NÃO VERIFICADOS - ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO
BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO CONSTATADA RESP
No 1.251.331, 1.255.573 E 1.578.553 SEGURO PRESTAMISTA E
CAP. PARC. PREMIÁVEL VENDA CASADA - DEVOLUÇÃO
7 Apelação no 1037428-66.2018.8.26.0002; Rel. Des. Sergio Gomes; j. 23.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001652-82.2017.8.26.0020 -Voto no 27.804
6
SIMPLES
DOS
VALORES
PAGOS
A
ESSES
TÍTULOS,
PORQUANTO
AUSÊNCIA
DE
COMPROVADA
MÁ-FÉ
-
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA JÁ AFASTADA PELO JUÍZO
SINGULAR

PEDIDO
PREJUDICADO
-
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”8
De fato, estando em desconformidade com o princípio da
transparência, que norteia as relações entre consumidores e fornecedores, deve tal
cobrança ser afastada, impondo-se sua devolução ao autor, como bem observou o
magistrado na sentença.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
De acordo com o Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553, “é
válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê
o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
No tocante à tarifa de avaliação do bem, a solução deve ser
dada à luz do decidido pelo E. STJ no recurso acima mencionado, sob o rito dos
repetitivos.
No julgamento do referido Recurso, de relatoria do Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 28/11/2018, firmou o
entendimento no seguinte sentido:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. [...]”.
Verifica-se que o Recurso Repetitivo supra mencionado
discorreu sobre a validade da tarifa de avaliação do bem, aferindo-se em cada caso a
8 Apelação no 1001744-77.2018.8.26.0100, Rel. Carlos Abrão, j. 13.12.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001652-82.2017.8.26.0020 -Voto no 27.804
7
comprovação de que os serviços tenham sido efetivamente prestados e a eventual
onerosidade de tais cobranças.
Na espécie, embora tenha constado do contrato (fls. 27) o
valor a título de tarifa de avaliação do bem (R$ 395,00), não restou provado o
respectivo valor desembolsado pela parte ré, razão pela qual tal cobrança é abusiva e,
portanto, indevida.
O termo de avaliação do veículo, acostado a fl. 108, não
comprova o valor efetivamente pago, a fim de se verificar se corresponde ao
mencionado no contrato, assim como não há provas de que o serviço tenha sido
realmente pago pela ré, o que poderia ser demonstrado com a juntada do respectivo
comprovante de pagamento e/ou recibo de quitação, o que não ocorreu.
Portanto, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não
provimento do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de
trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do
CPC, majorando-se os honorários anteriormente fixados em R$ 1.000,00 para R$
1.200,00, com fundamento no artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
Em relação ao prequestionamento formulado, não é necessário
que o julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais e
constitucionais invocados pelas partes para que este tenha acesso aos Tribunais
Superiores.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator